Tribunal: TJPA
Processo: 0008829-09.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008829-09.2016.8.14.0045

APELANTE: AILTON VALENTINO DOS REIS CORREIA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 309610, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – REJEITADA - MÉRITO: PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nulidade do Laudo Pericial. A concentração de atos processuais, em demandas como a presente, e a própria simplificação da prova pericial, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, em atenção ao art. 464, §2º do CPC, é forma de prestigiar a celeridade e economia processual, não servindo como fundamento para desconsideração de laudo pericial realizado por perito imparcial designado pelo juízo. Preliminar rejeitada.

2. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

3.
In casu
, considerando que o laudo atesta que o grau de lesão corresponde ao percentual pago administrativamente, improcede o pedido de complementação, não merecendo, portanto, reparos a decisão guerreada.

4. Incidência de correção monetária a contar da data do evento danoso. Sentença em desacordo com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Reforma que se impõe, neste ponto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, tão somente, para julgar procedente o pedido de incidência da correção monetária desde o evento danoso e, consequentemente, condenar a parte ré ao pagamento da diferença a ser apurada em cumprimento de sentença, na linha da fundamentação.

A embargante aduz, resumidamente, a existência de contradição no julgado, uma vez que apesar de ter reconhecido a inexistência de diferença a ser paga em razão da invalidez do autor, condenou a seguradora ré a pagar correção monetária a ser apurada em cumprimento de sentença. Aduz não haver que se falar em correção monetária por inexistirem valores a pagar e, ainda, que a correção monetária dos pagamentos do seguro DPVAT ocorrem exclusivamente quando a indenização não for adimplida administrativamente dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 5º §§ 5º e 7º da lei 6.194/74, o que não seria o caso dos autos. Requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com a reforma do acórdão e eliminação da contradição alegada.

Contrarrazões apresentadas (ID 3572665).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 21 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a embargante aponta ter havido contradição no acórdão que condenou a seguradora ao pagamento de correção monetária, ao mesmo tempo em que teria reconhecido o pleno adimplemento do sinistro da parte autora. Entendo não assistir razão à embargante.

Da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a reforma parcial da sentença. No julgado, ressaltou-se, com clareza, inexistir complementação do valor nominal pago administrativamente em relação ao total indenizável (R$ 13.500,00), conforme trecho que se transcreve:

No caso dos autos, o laudo pericial anexado aos autos (ID 2418699) concluiu haver lesão permanente parcial incompleta consubstanciada em lesão abdominal residual (10%) e perda do baço (100%), estando correta a decisão do magistrado a quo que entendeu pela correção do valor nominal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) pago administrativamente.

Pelo exposto, impõe-se a improcedência da demanda, no que tange ao pagamento da diferença em relação ao total indenizável (R$ 13.500,00)

Em seguida, foi esclarecido que apesar de adequado ao percentual da lesão sofrida, o pagamento realizado administrativamente deveria ter sofrido correção monetária de forma a assegurar o valor real da moeda, considerando que o pagamento foi efetuado quase um ano após a data do acidente.

Como se verifica, não há qualquer contradição do julgado ao ponto em que apesar de reconhecer a adequação do percentual de lesão ao valor nominal pago administrativamente, esclareceu que deveria ter sido observada a incidência de correção monetária, nos termos da Súmula nº. 580 do STJ.

De fato, o que pretende a embargante é apresentar inovação recursal ao alegar que não seria cabível a imposição de correção monetária quando o pagamento administrativo ocorre dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsão do art. 5º §§ 5º e 7º da lei 6.194/74, o que não se admite.

Compulsando os autos, verifica-se que tal alegação não foi efetuada pela embargante nas oportunidades em que teve para tanto, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração. Muito pelo contrário, constata-se das contrarrazões ao recurso de apelação (ID 2418701, pág. 7), que a própria embargante reconhece a extrapolação do prazo para o pagamento na via administrativa, conforme trecho que se transcreve:

Verifica-se que o pagamento realizado na esfera administrativa, foi realizado em 22/05/2013, ou seja, aproximadamente 11 (onze) meses após o fato, 20/06/2021, considerando-se o pleito administrativo realizado em 09/04/2013, o pagamento ocorreu aproximadamente dentro de 01 (um) mês.

Assim, é certo que caso existente alguma contradição no processo em referência, a mesma ocorre entre os argumentos da própria embargante.

Na realidade, o que pretende a embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, ante o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Caso a embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2021